Tribunal: TJDFT
Processo: 0721908-50.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721908-50.2021.8.07.0007 RECORRENTE: MARIA SELMA PEREIRA RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. VALORES TRANSFERIDOS A TERCEIRO FRAUDADOR. CONSUMIDORA INDUZIDA A ERRO POR ESTELIONATÁRIO. AÇÃO DELITUOSA PARA A QUAL NÃO CONTRIBUI A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO EVIDENCIADA. HIPÓTESE EM QUE INADMISSÍVEL A RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO. ART. 14, § 3o, CDC. ART. 148, CC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na esfera consumerista, no que concerne ao fato do serviço, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou a inexistência de defeito, nos moldes do art. 14, § 3o, do CDC. 2. Não confirmando os elementos de convicção reunidos aos autos a alegação inicial de que a instituição financeira ré incorreu em falha na prestação de serviços que disponibiliza aos consumidores, inadmissível responsabilizá-la solidariamente pelos danos que sofreu a autora/apelada. Caso concreto em que, por decorrência de fraude em que se viu envolvida - a qual começou com a contratação de revistas no aeroporto de Brasília, negócio para o qual "forneceu seu celular (...) todos os seus documentos pessoais, inclusive dados bancários, e, apesar de ter efetuado todos os pagamentos, nunca recebeu uma revista sequer" -, repassou a apelada ao falsário, que a induziu a erro, seus dados bancários, o que permitiu ao estelionatário contratar empréstimo consignado em nome dela e, após creditamento em sua conta da quantia tomada em empréstimo, transferiu o valor recebido ao fraudador. 3. Hipótese em que, não estando demonstrado o efetivo ou possível conhecimento da instituição financeira acerca do engodo, não responde ela pelos efeitos do dolo empregado por terceiro fraudador em desfavor do consumidor, consoante interpretação a contrario sensu do art. 148 do Código Civil, in verbis: Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento; em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou. 4. Recurso conhecido e provido. Sem majoração de honorários. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso III, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido deficiência na fundamentação do acórdão; b) artigos 320, 373, incisos I e II, e 435, todos da Lei Adjetiva Civil, defendendo a necessidade se apresentar os documentos indispensáveis ao deslinde da demanda, a fim de a parte se desincumbir do seu ônus probatório, ainda que após a apresentação da contestação; c) artigo 138 do Código Civil, sustentando que restou confirmada na perícia judicial a fraude na abertura da conta bancária e o próprio contrato de empréstimo. Asseveram que ao menos o negócio jurídico deveria ter sido considerado nulo, conforme pedido inicial. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 64182183). Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 e OAB/DF 43.367 (ID 64476424). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 489, §1o, inciso III, do Código de Processo Civil, porque “devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação ao artigo 489 do CPC” (AgInt no REsp n. 2.112.670/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao indicado malferimento aos artigos 320, 373, incisos I e II, e 435, todos da Lei Adjetiva Civil e 138 do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, e a caracterização do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado (no particular, na possibilidade de provimento do especial)” (AgInt na Pet n. 16.572/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido do recorrido de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015